Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-91.2024.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO DA TAXA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não se conhece de parte do recurso quando ausente interesse recursal ou quando os argumentos apresentados não guardam pertinência com os fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, caracterizada a relação de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando “a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema 27 de Recurso Repetitivo).
3. A estipulação de taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não configura abusividade, sendo necessária a demonstração de desequilíbrio contratual ou lucros excessivos, o que não se verificou no caso concreto.
4. O STJ, no julgamento vinculante do REsp no 1.578.553/SP (Tema no 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a validade da cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o serviço tenha sido efetivamente prestado pela instituição financeira e o valor não seja excessivamente oneroso. O serviço de vistoria foi realizado e o consumidor não demonstrou que o valor cobrado se revela abusivo.
5. Não configurada a prática de venda casada quando o contrato prevê expressamente a faculdade de contratação de seguro prestamista e a livre escolha da seguradora pelo consumidor.
6. Apelação do autor conhecida e desprovida.
7. Apelação do réu conhecida em parte e, nessa extensão, provida.